Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-66.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Aquisição de veículo. Pleito de limitação da prestação a 30% sobre o salário líquido. Inadmissibilidade. Ajuste que não constitui empréstimo consignado ou com descontos em conta corrente, na qual o autor recebe o salário. Desemprego. Teoria da imprevisão inaplicável, por não se tratar de caso fortuito ou força maior.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Aquisição de veículo. Pleito de limitação da prestação a 30% sobre o salário líquido. Inadmissibilidade. Ajuste que não constitui empréstimo consignado ou com descontos em conta corrente, na qual o autor recebe o salário. Desemprego. Teoria da imprevisão inaplicável, por não se tratar de caso fortuito ou força maior.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000576-66.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante JOSÉ BEZERRA
MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-66.2019.8.26.0274 -Voto no 23022 egf
2
VOTO No 23.022
APELAÇÃO CÍVEL No 1000576-66.2019.8.26.0274
COMARCA: ITÁPOLIS - FORO DE ITÁPOLIS - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
APELANTE: JOSÉ BEZERRA MACIEL
APELADO: BANCO PAN S/A
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Aquisição
de veículo. Pleito de limitação da prestação a 30% sobre o salário
líquido. Inadmissibilidade. Ajuste que não constitui empréstimo
consignado ou com descontos em conta corrente, na qual o autor
recebe o salário. Desemprego. Teoria da imprevisão inaplicável, por
não se tratar de caso fortuito ou força maior.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 147/148), de
relatório adotado, proferida em ação de obrigação de fazer promovida pelo apelante,
julgada improcedente, condenando-o no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
O autor insiste na limitação dos descontos das parcelas (do contrato de
financiamento do veículo) em 30% dos seus rendimentos líquidos, nos termos da lei no
10.820/03.
Recurso tempestivo (fls. 150), respondido (fls. 159) e sem preparo diante
diante da gratuidade concedida ao autor.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação da fazer, na qual o apelante, aposentado,
pretende a limitação das parcelas de empréstimos relativas a financiamento de veículo
contratado com o réu, que emite boletos para a respectiva quitação.
Defende o apelante a limitação dos valores das parcelas em 30% de seus
rendimentos líquidos da aposentadoria, vez que teria ficado desempregado em
31.1.2019 e teve sua renda mensal comprometida em razão dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-66.2019.8.26.0274 -Voto no 23022 egf
3
consignados descontados, que consomem parcela significativa de sua aposentadoria.
Com efeito, este relator tem limitado as parcelas de mútuo em 30% dos
rendimentos líquidos do financiado, mas nos casos de empréstimos consignados e
também débitos na conta corrente do devedor, que não é a hipótese dos autos.
Isto porque, o autor contratou financiamento de veículo com a ré, com
emissão de boletos para pagamento das parcelas, não se tratando de desconto na conta
corrente em que recebe seus rendimentos.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confira-se:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO JULGADA IMPROCEDENTE correção pedido de redução do
valor das parcelas com prorrogação do prazo contratual fundamentado na
teoria da imprevisão/onerosidade excessiva por conta de doenças e de
desemprego que teriam acometido a autora circunstâncias que não
se enquadram nos requisitos para a revisão contratual por
onerosidade excessiva, por se tratarem de eventos pessoais de uma
das partes e não circunstâncias imprevisíveis modificadoras das
bases objetivas do negócio em si
precedentes
pretensão de
equiparação com situações de limitação de descontos em folha ou débito
em conta corrente descabida
medida que vem sendo adotada
unicamente para impedir que a instituição financeira se aposse de parcela
considerável dos rendimentos do mutuário, atingindo, assim, a dignidade
humana hipótese dos autos diversa (financiamento de veículo), sendo
facultada a devolução do bem para que, com o produto de sua venda, seja
quitado o financiamento, sem privação de necessidades básicas do
devedor recurso desprovido, com fixação de ofício da verba honorária,
condicionado o pagamento à cessação, no quinquênio, do benefício da
gratuidade de justiça concedido à apelante.”
(TJSP; Apelação Cível 1010990-82.2016.8.26.0451; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2017; Data de
Registro: 05/12/2017)
Além disso, como se vê, à época da contratação, o apelante além da
renda de aposentadoria, possuía outro salário, em regime celetista, que deixou de auferir
em razão de desemprego, conforme ele mesmo relatou na petição inicial e veio
comprovado pela ré no holerite de fls. 121.
Assim, embora lamentável o fato de ter o autor ter ficado desempregado,
o que modificou sua situação financeira, tal ônus não poderá ser imputado ao credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-66.2019.8.26.0274 -Voto no 23022 egf
4
pois não constitui caso fortuito ou força maior, sendo fato previsível, de modo que os
termos do contrato, ajustado livremente, deverão ser cumpridos.
“APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Sentença de procedência do pedido inicial Apelante-réu
que alega falta de interesse de agir em razão de negociações
extrajudiciais para parcelamento do débito Descabimento Ausência de
prova das negociações Acordo não formalizado Mora incontroversa
As dificuldades financeiras consistem em fato previsível, não podendo o
credor suportar as consequências de situação à qual não deu causa
Sentença mantida Negado provimento.”
(TJSP; Apelação Cível 1002361-86.2017.8.26.0483; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/01/2020; Data de
Registro: 08/01/2020).
“Apelação
Alienação fiduciária
Busca e apreensão
Mora
caracterizada O fato da ré e apelante passar por dificuldades financeiras
não elide a sua obrigação contratual, pois, não constituem fator de força
maior que a exonera do cumprimento do contrato de financiamento Mora
caracterizada
Inexistência de pagamento integral da dívida
Bem
apreendido
Consolidação da posse no patrimônio do credor

Inteligência do art. 3o, §§ 1o e 2o., do Decreto-Lei 911/69, com a redação
dada pela Lei no. 10.931/04 Precedente do C. STJ em sede de recurso
repetitivo Recurso Improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1022594-84.2014.8.26.0071; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro:
20/06/2018)
“Apelação. Embargos à execução. Inocorrência de nulidade por ausência
de audiência de conciliação. Dificuldades financeiras que não autorizam a
aplicação da teoria da imprevisão. Embargos improcedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1028460-70.2016.8.26.0114; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de
Registro: 14/09/2017).
Assim, há de ser confirmada a improcedência da demanda, com
majoração da verba honorária para 15% do valor da ação, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator